Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JACOB PEREIRA DE ALMEIDA, em face de ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. O impetrante alegou que foi diagnosticado como portador de “adenocarcinoma de pulmão cT4 cN2 M0 (estágio IIIB), CID C34.9” e, desde março de 2025, “apresenta sintomas severos, como tosse persistente, dor pleurítica e dispneia aos pequenos esforços, além de importantes alterações pulmonares constatadas em exames de imagem”. Narra que, em 23/04/2025, fez solicitação junto à Secretaria de Saúde, pelo sistema SISREG, de consulta para iniciar o “tratamento de quimiorradioterapia concomitante com caráter curativo, sendo o caso classificado como ‘vermelho-emergência’.”. Diante da demora na rede pública e “inexistência de vaga para atendimento imediato”, e mesmo sem condições financeiras de arcar com o tratamento, buscou o atendimento na rede privada, tendo iniciado, em 15/05/2025, o tratamento de radioterapia e quimioterapia, com previsão de 30 (trinta) sessões e com término previsto para 27/06/2025. Após discorrer acerca do direito à saúde e especificamente aos direitos dos portadores de câncer, o impetrante pugnou pela concessão de medida liminar, determinando-se à autoridade apontada como coatora que providenciasse “imediatamente a continuidade integral do tratamento oncológico do Impetrante, incluindo todos os ciclos já previstos de quimioterapia e radioterapia, com a próxima sessão de quimioterapia agendada para o dia 06/06/2025 e a terceira para o dia 27/06/2025, bem como todos os demais ciclos necessários para a conclusão do protocolo médico”, na rede privada, custeado pelo SUS ou, alternativamente, na rede pública, sob pena de multa diária. Deixou de recolher as custas iniciais e requereu gratuidade de justiça (ID. 72545879). Os autos foram inicialmente distribuídos ao juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo o julgador de primeiro grau declinado de sua competência e determinado a remessa dos autos a uma das Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça (ID. 72545890). É o relatório. Decido. A norma estampada no art. 6o, caput, da Lei n. 12.016/2009 não traz maiores dificuldades de compreensão, no sentido de que a petição inicial “indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.”. A lei que rege o mandado de segurança também esclarece que a autoridade coatora é “aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática” (art. 6o, § 3o). O writ foi impetrado em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, porque não disponibilizou ao impetrante o tratamento contra o câncer de pulmão (“adenocarcinoma de pulmão cT4 cN2 M0 (estágio IIIB), CID C34.9”). Todavia, da leitura integral da petição inicial e dos documentos que a instruem, constata-se que o impetrante não descreveu, tampouco atribuiu a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo à autoridade apontada como coatora, o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Tanto assim, que não trouxe aos autos a negativa de atendimento por parte da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, limitando-se a informar que solicitou seu atendimento no 23/04/2025, mas que, diante da demora da rede pública e “inexistência de vaga para atendimento imediato”, resolveu iniciar o tratamento na rede privada (ID. 72545879 – pág. 02). Ademais, ainda não transcorreram os 60 (sessenta dias) previstos na Lei n. 12.732/2012, para efetivação da disponibilização do tratamento. Com isso, a Secretaria de Saúde ainda estaria no prazo estabelecido pela norma de regência para prestar tal atendimento. De fato, consta no sistema da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SISREG III) a informação de que houve solicitação para consulta no dia 23/04/2025, mas não foi ultrapassado o prazo legal de 60 (sessenta dias) para início do tratamento. Com isso, não se poderia imputar qualquer ilegalidade ou abuso de direito à autoridade ao Secretário de Estado. Sem a atribuição de qualquer conduta abusiva ou ilegal ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, ou a inexistência de suposto ato coator imputável a esta autoridade pública ou que desta tenha emanado “ordem para a sua prática”, revela-se incabível o writ na forma como impetrado. Incabível também a emenda da petição inicial para fins de retificação da autoridade coatora, porquanto o impetrante não indicou efetivamente o ato ilegal impugnado, de modo a preencher os requisitos para a admissão da ação mandamental. Ademais, não cabe a este Colegiado indicar contra quem o impetrante deve dirigir seu mandamus, conforme remansosa jurisprudência pátria. Desse modo e com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, deve-se declara a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Pelo exposto, DENEGO A SEGURANÇA nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no. 12.016/2009, indeferimento a petição inicial na forma do art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil c/c art. 226, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT. Diante do comprovante de rendimentos constante no ID. 72545885, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao impetrante. Sem honorários porque incabíveis. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 06 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12